Tribunal: TJDFT
Processo: 0730366-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730366-45.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ FERNANDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: HELENICE DOS ANJOS SILVA RECORRIDO: ADRIANA PEREIRA VILANOVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ALIENADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ. 1. Verificado que o embargado, em sua contestação, persistiu na penhora do bem mesmo após a comprovação da alienação, ele deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais. 2. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 202, inciso IV, e 206, §5o, incisos I e II, ambos do Código Civil, e 5o, 80 e 81, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, ao argumento de que a recorrida deu causa à penhora do imóvel, uma vez que não teria realizado a transferência do bem para seu próprio nome por desídia. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 202, inciso IV, e 206, §5o, incisos I e II, ambos do Código Civil, e 5o, 80 e 81, todos do Código de Processo Civil, bem como, em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a contestação demonstrou a insistência do réu na penhora, mesmo depois de ter acesso aos documentos comprobatórios da alienação. Nesse caso, de fato se aplica a tese do precedente invocado (REsp 1452840): ‘Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’” (Destaquei). Dessa forma, uma vez que o embargado/apelante, José Fernandes da Silva, persistiu na penhora do bem mesmo após a comprovação da alienação, o d. Juízo a quo aplicou corretamente os honorários, considerando a sucumbência ocorrida e o teor da Súmula 303 do STJ (ID 23335845 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024